Tribunal: TJPA
Processo: 0801644-12.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2022-11-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0801644-12.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: CARLOS MELO MIRANDA

AGRAVADO: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO COM MONITORAMENTO ELETRONICO. PREVISÃO LEGAL DA MEDIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

NÃO HÁ ILEGALIDADE NA DECISÃO QUE AO CONCEDER O BENEFÍCIO DA PRISÃO DOMICILIAR DETERMINA O MONITORAMENTO ELETRÔNICO, NOS TERMOS DO ART. 146-B, IV, DA LEP, POR AUSÊNCIA DE CASA DE ALBERGADO.

PREQUESTIONAMENTO: PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO, BASTA AO JULGADOR DEMONSTRAR OS MOTIVOS DE SEU CONVENCIMENTO E FUNDAMENTAR O SEU POSICIONAMENTO ACERCA DAS MATÉRIAS VENTILADAS NO PLEITO DEFENSIVO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e lhe negar provimento
, mantendo a decisão recorrida, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Agravo em Execução Penal
interposto pela Defensoria Pública do Estado em favor do apenado
CARLOS MELO MIRANDA
,
contra a decisão do Juízo de Direito da Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém que indeferiu o pedido de retirada de monitoramento eletrônico.

Suscita o agravante que teve em seu favor em 11/03/2021 deferida a progressão ao regime aberto e sem motivação determinou a medida de monitoração eletrônica, entendendo ser desnecessária e inadequada, sem a observância da individualização da pena, submetendo o agravante a situação de risco e alvo de milícias.

Requer o provimento do recurso.

O Ministério Público em contrarrazões pugna pelo provimento do recurso.

O Magistrado singular manteve a decisão agravada.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, por entender que a decisão do juízo singular se encontra devidamente fundamentada.

É o relatório.

VOTO

Preenchido os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Analisando as razões recursais entendo que não lhe assiste razão.

Dos autos verifica-se que o magistrado singular deferiu ao agravante progressão ao regime aberto e diante da inexistência de estabelecimento prisional adequado, concedeu-lhe o benefício da prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, estabelecendo ainda o cumprimento das condições determinadas previstas nos artigos 115 da LEP e 319 do CPP.

Como é cediço a determinação de fiscalização por meio eletrônico é uma faculdade do juízo da execução, exercido dentro de seu poder discricionário, a partir da análise das circunstâncias no decorrer do cumprimento da pena.

O artigo
146-B, inciso IV, da Lei de Execuções Penais preceitua:

“ O juiz poderá definir a fiscalização por meio da monitoração eletrônica quando: (...);

IV - determinar a prisão domiciliar; (...).”

Sendo assim, constata-se que a decisão encontra amparo legal e o cumprimento da pena em prisão domiciliar revela-se mais benéfica que a execução em Casa de Albergado, ainda que a referida situação excepcional se deva à falta de infraestrutura do Estado e o uso da tornozeleira eletrônica visa fiscalizar o cumprimento das condições impostas ao ora agravante.

Verifica-se que o juízo singular, individualizando a situação de cada apenado, estabelece prazo diferenciado para o uso do monitoramento,

de 01 (um) ano, caso não tenha exercido atividade laboral externa/estudo externo durante o cumprimento da pena em regime semiaberto ou pelo prazo de 90 dias, se comprovado que vinha exercendo o trabalho externo/estudo externo durante o regime semiaberto, determinando também que ao término do referido período, não havendo quebra das condições, que seja procedido a retirada do equipamento.

Dos autos verifica-se ainda na Certidão carcerária que o apenado apresenta conturbada vida carcerária, já tendo descumprido condições do regime aberto e recaptura em 15/04/20220 com novo delito, tendo inclusive pelo referido fato sido determinado a sua regressão de regime ao semiaberto, antes da progressão mencionada.

Assim, entendo necessária a manutenção da medida imposta, não se vislumbrando nenhuma ilegalidade da decisão a ensejar a sua alteração. Ademais, em consonância com os julgados deste Egrégio Tribunal:

Neste sentido colaciono recente decisão do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR MONITORADA FIXADA NO REGIME ANTERIOR (SEMIABERTO HARMONIZADO). INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. SOLUÇÃO QUE ENCONTRA GUARIDA NOS PARÂMETROS REFERENCIADOS NA SÚMULA VINCULANTE 56. PRECEDENTES DO STJ. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO SISTEMA PROGRESSIVO.

1. A manutenção do monitoramento eletrônico ao apenado agraciado com a progressão ao regime aberto não implica constrangimento ilegal, pois atende aos parâmetros referenciados na Súmula Vinculante 56.

2. Não há falar em ofensa ao sistema progressivo, pois a observância desse princípio se dá mediante a análise das condições às quais o apenado estaria submetido caso cumprisse a pena em estabelecimento prisional adequado, sendo certo que a prisão domiciliar monitorada, verificada no caso dos autos, não se afigura mais penosa do que aquela que o paciente vivenciaria no cumprimento da pena em regime aberto.

3. No, caso as circunstâncias estabelecidas permitem o deslocamento do paciente até o trabalho e o monitoramento estabelecido traduz a vigilância mínima necessária para aferir o cumprimento de pena fora de estabelecimento prisional, não constituindo meio físico apto a impedir a fuga do agravante, razão pela qual não destoa dos parâmetros estabelecidos para o cumprimento da pena em Casa de Albergado.

4. Se a solução jurídica estabelecida no julgamento do RE n. 641.320/RS e replicada na Súmula Vinculante 56/STF buscou, de um lado, evitar o excesso na execução, de outro, acabou por equiparar, em muitos casos, as condições de cumprimento da pena em regime semiaberto e aberto, consequência essa inarredável.

5. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC 691.963/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 22/10/2021)

Nesse mesmo sentido transcrevo ementas de recentes julgado deste Egrégio Tribunal:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE DETERMINOU O CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME ABERTO COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO – ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA DECISÃO – PLEITO IMPROVIDO – ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA – DECISÃO VERGASTADA SE MOSTRA ESCORREITA E ALINHADA AO ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

1 -
DO PLEITO PELA RETIRADA DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO EM REGIME ABERTO:
O art. 146-B, da LEP expressamente prevê a utilização de monitoração eletrônica quando for determinado o cumprimento da pena em regime de prisão domiciliar.

Outrossim, tal como já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça, não há o que se falar no presente caso em ofensa ao sistema progressivo, ou em qualquer ilegalidade no cumprimento da pena em regime aberto em prisão domiciliar com monitoração eletrônica, pois a prisão domiciliar monitorada, verificada no caso dos autos, não se afigura mais penosa do que aquela que o apenado vivenciaria no cumprimento da pena em regime aberto em Casa de Albergado.

Ademais, de acordo com o princípio da supremacia do interesse público, este prevalece sobre o interesse do particular. Logo, o interesse estatal em ver a pena cumprida de forma adequada e nos termos da lei não deve se curvar à conveniência ou comodidade do particular.

Desta forma, por haver expressa previsão legal contemplando a utilização de tornozeleira eletrônica nos casos em que o apenado está sujeito à prisão domiciliar, e por não vislumbrar, de igual modo, a alegada falta de fundamentação idônea da decisão atacada, inexiste ilegalidade a ser reconhecida.

2 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

(3ª TURMA DE DIREITO PENAL - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Nº 0811985-34.2021.8.14.0000 - RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO – JULGADO EM 02/12/2021). (GRIFO NOSSO).

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA IMPOSIÇÃO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Deve ser mantido o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime aberto domiciliar, com monitoração eletrônica, quando constatado que
o magistrado fundamentou, de modo satisfatório e em conformidade com o entendimento dos tribunais superiores, a sua necessidade, ante a inexistência da “Casa de Albergado” ou estabelecimentos congêneres no Estado do Pará.

2. Agravo em execução conhecido e improvido, à unanimidade.

(2ª TURMA DE DIREITO PENAL - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Nº 0810875-97.2021.8.14.0000 - RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE – JULGADO EM 26/10/2021). (GRIFO NOSSO).

Quanto ao prequestionamento da matéria como suscita a defesa, para eventual interposição de recursos, cumpre ressaltar que na hipótese, toda a questão suscitada foi devidamente analisada e não há que falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo a decisão recorrida.

É como voto.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

relatora

Belém, 17/11/2022